Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar a autorização de débito automático referente a mútuos bancários e determinar a restituição dos valores debitados após a notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos em conta corrente são lícitos, a partir da notificação extrajudicial enviada à instituição financeira cancelando a autorização de descontos quanto à contratação de empréstimos de natureza comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
4. Enviada notificação extrajudicial cancelando a autorização para descontos, na forma da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, é permitida a suspensão de descontos.
5. Na restituição dos valores descontados após o recebimento da notificação extrajudicial, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida apenas para que os juros de mora sejam contados a partir da citação.
Tese de julgamento: “Apesar da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, é cabível a suspensão dos descontos que comprometam a subsistência do mutuário, que enviou notificação extrajudicial à instituição financeira cancelando a autorização dos descontos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN n. 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Resolução CMN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790 de 2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 10/11/2021, p. 29/11/2021.